Tribunal: STF
Processo: ARE 1229393
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ARTIGO 150, VI, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO QUE ENTENDE QUE O BEM NÃO ESTÁ RELACIONADO COM AS FINALIDADES ESSENCIAIS DA ENTIDADE IMUNE. INCURCIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.